Tribunal: TJDFT
Processo: 0006686-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BANHEIROS QUÍMICOS FURTADOS APREENDIDOS NA POSSE DO APELANTE. ADULTERAÇÃO SISTEMÁTICA E DELIBERADA DAS MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS. SUBSTITUIÇÃO POR SIGLA VINCULADA AO RÉU. PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO DIRETO. ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA PELO APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada diante do exercício de atividade comercial restaram amplamente comprovadas por um conjunto probatório coeso, incluindo Relatório Policial, Autos de Apreensão e Depósito de banheiros químicos furtados, registros fotográficos e videográficos da adulteração das marcas de identificação, e depoimentos firmes e coerentes das vítimas.
2. A apreensão dos bens na sede da empresa do apelante, bem como a constatação de adulteração deliberada e sistemática das marcas originais, substituídas, em alguns casos, pela sigla das iniciais do nome do réu e de seu sócio, demonstra de forma inequívoca o dolo direto na conduta de adquirir, manter em depósito e oferecer em locação bens que sabia serem produto de crime.
3. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu acarreta a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento de sua origem criminosa. A versão do apelante de aquisição de boa-fé não encontrou respaldo nas provas dos autos.
4. A condição de policial militar do apelante torna ainda mais inverossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens, exigindo-se dele uma diligência superior na aquisição para fins comerciais.
5. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório é robusto e irrefutável quanto à materialidade, autoria e dolo. A absolvição parcial do apelante quanto a outros bens não contamina a solidez da condenação, para os quais as provas da origem ilícita e da adulteração foram cabais.
6. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que a adulteração intencional das marcas e a sigla substituída evidenciam o dolo direto do apelante em ocultar a procedência criminosa dos bens e integrá-los à sua atividade comercial.
7. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.